Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO REGULAR.
1. Demonstrada a regularidade do processo administrativo relativo ao auto de infração de trânsito, não há que se falar em nulidade.
2. Negou-se provimento ao apelo.